Tribunal: TJBA
Processo: 8073758-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8073758-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A Advogado(s): ALEXANDRE FIDALGO AGRAVADO: LIVIO TEIXEIRA DO AMARAL NETO Advogado(s): BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. HONORÁRIOS DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo a responsabilidade da instituição financeira credora pelo custeio dos honorários do administrador judicial em processo de superendividamento. A parte embargante alega omissão quanto à interpretação do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e suscita, de forma inédita, a perda de objeto da ação por suposta quitação do débito. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em verificar a existência de: a) omissão no acórdão embargado quanto à vedação de onerar as partes, prevista na Lei do Superendividamento; e b) possibilidade de análise da alegação de perda do objeto, matéria fática não arguida no recurso originário e trazida apenas em sede de embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. Não se verificam os vícios apontados, uma vez que o órgão colegiado se manifestou expressamente sobre a controvérsia principal, abordando a interpretação do artigo 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, e concluindo, de forma fundamentada, pela responsabilidade do credor pelos honorários do administrador judicial, com base em uma análise sistemática e teleológica da norma. A irresignação da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida pretensão de rediscutir o mérito, o que é incabível na via estreita dos aclaratórios. 4. A alegação de quitação do contrato e consequente perda do objeto da ação configura manifesta inovação recursal. Tal matéria fática não foi objeto de debate no Agravo de Instrumento, estando, portanto, coberta pelo manto da preclusão consumativa, o que impede seu conhecimento nesta fase processual. IV. Dispositivo e tese 5. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. Tese de julgamento: "1. Não configurada a omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, devem ser rejeitados os embargos de declaração quando a pretensão da parte recorrente traduz mero inconformismo com o mérito da decisão e busca a sua rediscussão, finalidade para a qual não se presta a via dos aclaratórios. 2. É vedado o conhecimento, em sede de embargos de declaração, de matéria fática nova não suscitada no momento processual oportuno, por configurar indevida inovação recursal, em afronta à preclusão consumativa." ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.